Tribunal: TJDFT
Processo: 0000940-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000940-97.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIO SANTOS SALES RECORRIDO: ANDRE LUIZ SANTIAGO ELEUTERIO, ARMANDO FABIO QUINHOES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. VÍCIO APONTADO PELO RELATOR E NÃO SANADO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO RECONHECIDO. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. REGISTRO DE AÇÕES CONTRA O DEVEDOR NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PENHORADO. SÚMULA No 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. INEFICÁCIA DA VENDA. 1.Não se conhece do recurso se, mesmo após a concessão de prazo para a correção do vício apontado pelo relator, conforme determina o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o apelante deixa de se manifestar. 2. Admite-se o ingresso do assistente litisconsorcial em qualquer tempo e grau de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre, na forma do artigo 119, parágrafo único, do CPC. 3. Diferentemente da fraude contra credores, em que inexiste ação judicial formalizada pelo credor, a fraude à execução constitui instituto jurídico de natureza processual, de direito público, que ocorre após a propositura de uma demanda judicial pelo credor e constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, podendo ser incidentalmente alegada e reconhecida no bojo de embargos de terceiro. 4.Ocorre fraude à execução quando a citação do devedor estiver inscrita no registro imobiliário do bem, independente de prova da má-fé, tendo em vista que a anotação registral confere ampla publicidade aos eventuais embaraços que recaem sobre o imóvel, não sendo admissível ao embargante invocar seu desconhecimento. 5.Repele-se a tese de boa-fé do Embargante e do Assistente Litisconsorcial, sob a pecha de que estariam adquirindo imóvel livre de ônus e desembaraços judiciais, se as provas dos autos denunciam que ao tempo do negócio jurídico constavam inúmeras anotações em desfavor do vendedor e sobre o imóvel acerca de pendências judiciais executivas, nos termos da certidão positiva obtida junto ao cartório de Registro e de Distribuição do Rio de Janeiro/RJ, cidade de localização do imóvel. 6.Negou-se conhecimento à apelação do Embargante. Apelo do Assistente Litisconsorcial não provido. Honorários arbitrados. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária entre os percentuais de 10% e 20% do valor conferido à causa, consoante previsto na legislação de regência. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Cumpre ressaltar, ainda, que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030